Tribunal: TJES
Processo: 5024671-98.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO DIVERGENTE DO CONTRATO. PROTESTO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO QUE NÃO SUPRE PRESSUPOSTO PRÉVIO AO AJUIZAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada em face de Ruth Rocha Borges, com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015, em razão da ausência de regular constituição em mora da devedora. O autor alegou inadimplemento de contrato de consórcio garantido por alienação fiduciária de veículo Hyundai HB20, ano 2014, cor prata, placa OYG4C40, e sustentou, no recurso, a validade da constituição em mora por protesto do título lavrado por edital, a convalidação de eventual nulidade pelo comparecimento espontâneo da ré e, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada a número diverso daquele constante do contrato comprova a mora para fins de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária; (ii) estabelecer se o protesto por edital supre a ausência de notificação válida quando o credor não tentou previamente a intimação no endereço contratual correto; (iii) determinar se há fundamento para reduzir honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação da mora constitui condição essencial para a propositura e o prosseguimento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, nos termos da Súmula 72 do STJ.

4. A notificação extrajudicial comprova a mora quando enviada ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiro, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.132.

5. O credor não comprova a mora quando encaminha a notificação extrajudicial a endereço diverso daquele previsto no contrato, sobretudo quando o aviso de recebimento retorna com a informação “não existe o número”, por erro imputável ao próprio credor.

6. O protesto por edital não supre a ausência de notificação direta válida quando o credor não esgota previamente as vias ordinárias de localização do devedor, especialmente quando sequer tenta a remessa da notificação ao número correto indicado no contrato.

7. O comparecimento espontâneo da ré nos autos não convalida a ausência de constituição em mora anterior ao ajuizamento da ação, pois a notificação prévia constitui pressuposto processual e tem a finalidade de oportunizar ao devedor a purgação extrajudicial da dívida.

8. A verba honorária fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa corresponde ao patamar mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC/2015, razão pela qual não comporta redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A notificação extrajudicial enviada a endereço diverso daquele constante do contrato não comprova a mora do devedor em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

2. O protesto por edital não substitui a notificação direta quando o credor não demonstra o prévio esgotamento das vias ordinárias de localização do devedor.

3. O comparecimento espontâneo do devedor não supre a ausência de constituição em mora anterior ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.

4. Os honorários advocatícios fixados no percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa não comportam redução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11, 485, IV, e 1.036 e seguintes; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, REsp nº 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023, Tema 1.132.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024671-98.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: RUTH ROCHA BORGES

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO DIVERGENTE DO CONTRATO. PROTESTO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO QUE NÃO SUPRE PRESSUPOSTO PRÉVIO AO AJUIZAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada em face de Ruth Rocha Borges, com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015, em razão da ausência de regular constituição em mora da devedora. O autor alegou inadimplemento de contrato de consórcio garantido por alienação fiduciária de veículo Hyundai HB20, ano 2014, cor prata, placa OYG4C40, e sustentou, no recurso, a validade da constituição em mora por protesto do título lavrado por edital, a convalidação de eventual nulidade pelo comparecimento espontâneo da ré e, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada a número diverso daquele constante do contrato comprova a mora para fins de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária; (ii) estabelecer se o protesto por edital supre a ausência de notificação válida quando o credor não tentou previamente a intimação no endereço contratual correto; (iii) determinar se há fundamento para reduzir honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação da mora constitui condição essencial para a propositura e o prosseguimento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, nos termos da Súmula 72 do STJ.

4. A notificação extrajudicial comprova a mora quando enviada ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiro, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.132.

5. O credor não comprova a mora quando encaminha a notificação extrajudicial a endereço diverso daquele previsto no contrato, sobretudo quando o aviso de recebimento retorna com a informação “não existe o número”, por erro imputável ao próprio credor.

6. O protesto por edital não supre a ausência de notificação direta válida quando o credor não esgota previamente as vias ordinárias de localização do devedor, especialmente quando sequer tenta a remessa da notificação ao número correto indicado no contrato.

7. O comparecimento espontâneo da ré nos autos não convalida a ausência de constituição em mora anterior ao ajuizamento da ação, pois a notificação prévia constitui pressuposto processual e tem a finalidade de oportunizar ao devedor a purgação extrajudicial da dívida.

8. A verba honorária fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa corresponde ao patamar mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC/2015, razão pela qual não comporta redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A notificação extrajudicial enviada a endereço diverso daquele constante do contrato não comprova a mora do devedor em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

2. O protesto por edital não substitui a notificação direta quando o credor não demonstra o prévio esgotamento das vias ordinárias de localização do devedor.

3. O comparecimento espontâneo do devedor não supre a ausência de constituição em mora anterior ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.

4. Os honorários advocatícios fixados no percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa não comportam redução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11, 485, IV, e 1.036 e seguintes; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, REsp nº 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023, Tema 1.132.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL nº 5024671-98.2022.8.08.0012

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

APELADA: RUTH ROCHA BORGES

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES, que julgou extinta a Ação de Busca e Apreensão, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC/15.

Na origem, o magistrado sentenciante entendeu pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, ante a irregularidade na constituição em mora da devedora. Fundamentou que a notificação extrajudicial foi enviada para o número "11" da Rua das Mangueiras, enquanto o endereço constante no contrato era o número "1" , resultando no retorno do Aviso de Recebimento (AR) com a informação "não existe o número".

Inconformado, o Banco interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese:
(i)
a validade da constituição em mora por meio de protesto do título lavrado por edital;
(ii)
que o comparecimento espontâneo da apelada nos autos supriu qualquer eventual nulidade na notificação prévia;
(iii)
a necessidade de observância aos princípios da economia e celeridade processual para evitar o arquivamento do feito;
(iv)
pugnou, subsidiariamente, pela redução dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

A apelada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Para melhor compreensão da controvérsia, cumpre delinear os fatos que deram origem à demanda.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
em face de
RUTH ROCHA BORGES
. O autor sustenta que as partes celebraram contrato de consórcio para a aquisição do veículo Hyundai HB20, ano 2014, cor prata, placa OYG4C40, mediante garantia de alienação fiduciária.

Afirma a instituição financeira que a requerida incorreu em inadimplência quanto ao pagamento das prestações pactuadas. Aduz ter procedido à tentativa de notificação extrajudicial da devedora via carta registrada com aviso de recebimento e, ante a frustração da diligência, realizou o protesto do título com intimação por edital para fins de constituição em mora.

Após o deferimento inicial da medida liminar, a ré apresentou contestação alegando, preliminarmente, a nulidade da constituição em mora. Sustentou que a notificação extrajudicial foi encaminhada para endereço divergente do previsto no contrato, indicando-se o numeral "11" em vez do número "1" da Rua das Mangueiras, o que ensejou o retorno do AR com a informação "não existe o número". Informou, ainda, a existência de ação revisional conexa sob o nº 5017331-06.2022.8.08.0012.

A liminar foi posteriormente revogada e o mandado de busca e apreensão suspenso. Sobreveio sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. O magistrado de piso fundamentou a decisão na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, por entender que o erro no endereçamento da notificação inviabilizou a regular constituição em mora da devedora, vício este não suprido pelo protesto editalício.

Feitas essas considerações,
adianto que o recurso não merece provimento
. Explico.

Conforme consolidado pela
Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, a comprovação da mora é condição essencial para a propositura e prosseguimento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Sem a prova cabal de que o devedor foi regularmente notificado, falece ao credor o interesse processual e a viabilidade da medida liminar.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é considerada válida a notificação extrajudicial para formalizar a mora do devedor,
desde que seja enviada para o endereço de seu domicílio por via postal e com a confirmação do aviso de recebimento
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1 .132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA . NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO . DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1 .036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2 . Caso concreto:Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1951888 RS 2021/0238499-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/10/2023)

Da análise dos autos, resta cristalino o equívoco cometido pelo apelante. O contrato firmado entre as partes estabelece como domicílio da devedora a
Rua das Mangueiras, nº 1
. Todavia, o Banco direcionou a notificação extrajudicial para o
nº 11
.

O envio para endereço divergente, por culpa exclusiva do credor, impede que se considere a devedora constituída em mora. O retorno do AR com a anotação "não existe o número" é prova inequívoca de que a tentativa de cientificação foi frustrada por erro de digitação do próprio apelante, não podendo tal falha ser imputada à apelada.

Denota-se, portanto, que
a notificação extrajudicial não foi efetivamente entregue, de modo que não se considera comprovada a mora
.

O apelante alega que o protesto por edital supriria a falta da notificação direta. Contudo, tal modalidade de constituição em mora exige o
prévio esgotamento
das vias ordinárias de localização. No caso vertente, o Banco sequer tentou notificar a ré no número correto do imóvel indicado no contrato. Logo, o protesto editalício carece de validade jurídica, pois não houve a demonstração de que a ré se encontrava em local incerto ou inacessível.

Não subsiste a tese de que o comparecimento espontâneo da ré "cura" a falta de notificação prévia. A comprovação da mora deve ser
anterior ao ajuizamento da ação
, tratando-se de pressuposto de constituição do processo. O entendimento jurisprudencial majoritário veda a regularização da mora em momento posterior à petição inicial, visto que a notificação tem a finalidade de oportunizar ao devedor a purgação extrajudicial da dívida.

Por fim, no tocante ao pleito de redução da verba honorária, verifica-se que o magistrado a fixou em
10% sobre o valor atualizado da causa
(R$32.351,84). Tal percentual corresponde ao patamar mínimo estabelecido no art. 85, §2º, do CPC, revelando-se condizente com a natureza da causa e o trabalho zeloso apresentado pelo patrono da apelada na fase de conhecimento. Não há, portanto, amparo legal para a redução ao valor irrisório sugerido pelo apelante.

CONCLUSÃO

Diante da fundamentação apresentada,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a íntegra da r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em virtude da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar